Tribunal: TJBA
Processo: 8056570-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056570-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAIANE DE JESUS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARTIGO
S 98 E
99, §2º, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o cancelamento da distribuição e arquivamento da ação declaratória c/c indenização por danos morais, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência da autora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão integral do benefício da justiça gratuita à recorrente.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça é assegurada à parte que demonstra insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.
5. A documentação apresentada — comprovantes de renda mínima, extratos bancários com baixa movimentação, descontos elevados e dependência de menor — confirma a alegada hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça é devida à parte que, na condição de pessoa natural, demonstra documentalmente não possuir recursos suficientes, sem comprometer o mínimo existencial, sendo mantida a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência quando não infirmada por elementos concretos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5º, e 99, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8056570-78.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator